Tribunal: TJMT
Processo: 1025862-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS DE ABREU, em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1015467-95.2020.8.11.0041 – Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela de Urgência, para Imissão na Posse do Imóvel com Pedido de Arrombamento - que indeferiu o pedido antecipatório de imitir o Agravante na posse do imóvel, com a expedição de Mandado de Arrombamento do Imóvel, tendo em vista que o mesmo se encontra desocupado, e o Agravado se encontra morando nos Estados Unidos, sendo demonstrados os requisitos configuradores do artigo 300 do CPC.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que propôs a “Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela de Urgência para Imissão na Posse do Imóvel, com Pedido de Arrombamento”, em razão de ausência de cumprimento de cláusula do instrumento particular de promessa de compra a e venda.
Que trata-se de compra e venda do imóvel registrado na matricula 66747, 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, com área total de 328,82m2, avaliado em R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) cujo a quota parte do Agravante em 50%(cinquenta por cento) totaliza a quantia de R$170.000,00, conforme matricula do imóvel anexo(doc . 9 -22), sendo que outra quota parte de 50% do imóvel, é de propriedade de Rejany Fernanda Marques, que é ex-esposa do Agravante, e atual companheira do Agravado Alfredo José Penha(doc. 9 -33).
Assevera que em 20/07/2016 celebrou contrato com o Agravado, tendo como objeto a cota parte do Agravante 50% (cinquenta por cento) da propriedade do referido imóvel, que seriam pagos da seguinte forma: diretamente a PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, grupo 155, cota 323, para pagamento do saldo devedor do imóvel. II) R$ 107.100,00 (cento e sete mil e cem reais), sendo R$ 47.000,00 representado pela entrega do veículo Wolkswagem JETTA 2.0 2011/2012, placa MJP 1711, RENAVAN 00451231660, livre e desembaraçado de quaisquer ônus; III) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pagos no ato da assinatura do contrato; IV) R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais) pagos em 60 dias da assinatura do contrato.
No entanto, que o Agravado não cumpriu com o que foi negociado, além de o mesmo ter quitado o Item I somente 01(um) ano pós a assinatura do contrato, pois, conforme reza clausula segunda, o pagamento do saldo devedor de R$ 62.900,00 (sessenta e dois mil e novecentos reais) deveria ter sido pago á vista diretamente a PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, o Agravado pagou da seguinte forma: 3(três) parcelas, avulsas de R$2.755,17 em 31/08/2016(doc. 9 -06), R$2.755,73 em 06/10/2016(doc. 9 - 07), R$2.763,36 em 16/11/2016(doc. 9 -08).
E ainda, que através de sua companheira, que sozinha compareceu á PORTO SEGURO e assinou o Termo de Transação, Confissão de Dívida e Compromisso somente em 28/06/2017, ou seja, 1 ANO APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO, onde a mesma pactuou em pagar a quantia de R$29.937,59 em 23/05/2017, e o valor de R$15.685,71 em 29/06/2017, e saldo restante de R$30.000,00 foi pago através do FGTS da própria REJANY em 30 dias após á Confissão de Dívida, ou seja, em 29/07/2017.
No que tange a importância de R$ 107.100,00, que foi entregue o veículo JETA no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais); no entanto, no que diz respeito a diferença R$ 60.100,00 (sessenta mil e cem reais), que ao invés de realizar o pagamento do Item III de R$25.00,00 no ato da assinatura do contrato, somente pagou a quantia de apenas R$13.000,00(treze mil reais) através das transferências bancárias anexas, sendo o pagamento de R$1.800,00 em 20/07/2016, R$2.000,00 em 19/08/2016, R$3.000,00 em 17/08/2017, R$3.000,00 em 17/08/2016(e R$3.200,00 em 20/07/2016.
E ainda, que pagou as contas de luz no valor de R$487,76 e R$576,47o que totalizam o montante de R$1.063,23, estas que eram dever do Agravante pagar, foram devidamente pagas pelo Agravado, sendo reconhecido o referido pagamento pelo Agravante.
Consigna que o Agravado não efetuou o pagamento dos itens III e IV que correspondem a R$25.000,00 + R$35.100,00, o que totaliza o montante de R$60.100,00, e abatido os valores R$13.000,00 e 1.063,23(contas de luz) reconhecidamente recebido pelo Agravante, o Agravado se encontra INADIMPLENTE e deve ao Agravante a quantia de R$46.036,77(quarenta e seis mil, trinta e seis reais e setenta e sete centavos).
Que tentou de todas as formas receber do Agravado o referido valor, porém, ao invés de pagar, em manifesta má fé, ajuizou ação de execução no 1039977-12.2019.8.11.0041 em face do Agravante, com alegações inverídicas; ainda, que juntou contrato adulterado com o intuito de induzir o juízo à erro.
Alega que o Agravado só morou na residência de 15/08/2016 a janeiro/2017, que posteriormente alugaram o imóvel para terceiros no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Afirma que hoje o imóvel está desocupado, e que o Agravado e sua companheira estão morando nos Estados Unidos.
Assim, que pleiteou a sua imissão na posse do imóvel, com o devido mandado de arrombamento do imóvel, em razão do mesmo estar desocupado, e o Agravante se encontrar com necessidade financeira, não tendo nem condições de arcar com o aluguel de R$1.500,00 do imóvel onde mora com sua atual companheira SraAlyne Silva Soares( contrato de aluguel anexo), devendo por meio de Tutela de Urgência, ser concedida a imissão do Agravante na posse do imóvel, por meio de Mandado de Arrombamento do Imóvel, e bem como realizou os demais pedidos constantes na exordial.
Discorre sobre a necessidade da reforma da decisão prolatada pelo juízo “a quo”, bem como que resta configurada a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
Sustenta que: “os fundamentos dos princípios Constitucionais invocados pelo Magistrado de Piso, quanto ao direito á propriedade, e principalmente á Moradia, tais princípios devem ser invocados para proteger direito e garantias fundamentais de quem realmente precisa, e no presente caso é o Agravante, e não o Agravado, pois o Agravado tem outros imóveis, mora nos Estados Unidos, sequer mora no imóvel que ora se discute, e ficou devidamente comprovado por meio das documentações que o Agravado não cumpriu com sua parte no contrato, e o Agravante, que é o vendedor do imóvel e credor no presente caso, não pode ficar “a ver navios”, sem receber a quantia que lhe cabe, e muito menos sem o seu imóvel, que ainda lhe pertence, e está em seu nome, conforme matrícula do imóvel doc.9 -22.”
Alega que: “Ao contrário do que elencou o Magistrado de Piso, o Agravante comprovou sim os requisitos configuradores para a concessão da Tutela de Urgência, pois A probabilidade do direito do Agravante se identifica, pela exposição fática acima apresentada, bem como pelas provas documentais acostadas aos autos, que dão conta, notadamente, de que o Agravante foi enganado pelo Agravado que agiu de má - fé e dolosamente, quando enganou o Agravante, afirmando que pagaria até 60 dias da assinatura do Contrato, ou seja, na data de 20/09/2016, contudo, não efetuou o pagamento do valor restante para quitação total do imóvel.”
Ainda, que o Agravado tem risco de perder o imóvel por uma penhora, ou dívidas, é próprio diante das inúmeras dívidas e protestos em seu nome.
Assevera que se ficar a mercê de um provimento futuro, por certo ficara a mercê da sorte, causando males irreversíveis, ainda que o Agravado por meio ardil e investido de má-fé e dolo, ajuizou ação de execução no1039977 -12.2019.8.11.0041 em face do Agravante, com o intuito de enriquecer ilicitamente, o que acarretará ainda mais danos ao Agravante.
Requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória que ora se ataca(doc.01) e que seja deferida tutela antecipada para imitir o Agravante na posse do imóvel, com expedição de mandado de arrombamento do imóvel.
A expedição de mandado de constatação para que o Oficial de Justiça confirme que o imóvel se encontra desocupado, devendo o Agravante ser imitido na posse do imóvel, posto que o Agravado deixou de pagar as parcelas dos itens III e IV, da cláusula segunda do contrato de compra e venda, já autoriza a rescisão contratual.
Discorre sobre o pedido liminar do agravo para imissão na posse do imóvel.
Requer o recebimento do presente recurso, que seja concedido o efeito suspensivo no presente Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja suspenso os efeitos da decisão ora agravada, que seja DEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para que seja o Agravante imitido na posse do imóvel em tela, em razão da comprovada probabilidade do direito, e perigo de dano exposto nos autos, conforme artigo 1.019 I do CPC.
Ao final o provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória atacada(doc.01), para que seja deferida tutela antecipada para imitir o Agravante na posse do imóvel, com expedição de mandado de arrombamento do imóvel.
A expedição de mandado de constatação para que o Oficial de Justiça confirme que o imóvel se encontra desocupado, devendo o Agravante ser imitido na posse do imóvel, posto que o Agravado deixou de pagar as parcelas dos itens III e IV, da cláusula segunda do contrato de compra e venda, já autoriza a rescisão contratual.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo/suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, as presenças dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
Pois bem. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Para o deferimento do pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
O primeiro requisito, fumus boni iuris, repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo superficial de cognição.
Subsumindo-se ao caso em concreto, entendo que os requisitos exigidos não se encontram presentes, eis que nesta fase de cognição sumária não há como emprestar verossimilhança as alegações do autor, quanto mais antes de ouvir a parte contrária, eis que a presente ação demanda ampla análise probatória, bem como a manifestação do requerido poderá trazer fatos e provas contrários ao alegado.
Soma-se a isso, o fato de que o Agravado propôs ação de execução no 1039977 -12.2019.8.11.0041 pretendendo a transferência dos 50% do imóvel, objeto do contrato de compra e venda ora em discussão, sob alegação de que a referido negócio encontra-se quitado.
No que tange ao efeito suspensivo o artigo 995 do Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
De igual forma, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão.
Conforme noticiado pelo Agravante o Agravado propôs ação de execução no 1039977 -12.2019.8.11.0041 alegando justamente o contrario
INDEFIRO os efeitos desejado, para manter incólume a decisão singular.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator